Tribunal: CARF
Processo: 17437.720399/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17437.720399/2012-63
ACÓRDÃO
1101-002.031 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES
S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Da decisão de primeira instância cabe recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão. A apresentação do recurso fora desse prazo resulta na
intempestividade e no não conhecimento deste.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.031 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720399/2012-63
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário protocolado pelo contribuinte (efls. 535/565) contra
acórdão da DRJ, efls. 502/524, que julgou improcedente impugnação apresentada pelo
contribuinte (efl. 348/366), contra lavratura de auto de infração de IRPJ e CSLL, acrescido de
multa de ofício e juros de mora (efls.296/339), lastreado em Relatório Fiscal (efls.292/295) dos
anos calendário de 2008 e 2009..
Para síntese dos fatos, reproduzo também o relatório do acórdão recorrido:
Em procedimento fiscal na empresa acima identificada e, diante de
irregularidades apuradas, referentes aos anos-calendário (AC) 2008 e 2009,
foram lavrados Autos de Infração de IRPJ (fls. 296 a 320) e CSLL (fls. 321 a
340), em que constituídos créditos tributários nos valores de R$585.444,52
e R$213.888,06, respectivamente (total de R$799.332,58), aí incluídos os
valores do imposto, contribuição, multa de ofício (75%) e juros de mora
(estes calculados até 01/2013).
2. A DRF/Pelotas assim descreveu as infrações apuradas, no Relatório do
Procedimento Fiscal – RPF, de fls. 292 a 295, resumidamente. I.
Considerações Iniciais
2.1. O procedimento fiscal teve início em 21/03/2012, quando
comparecemos na sede da empresa fiscalizada. Nessa oportunidade o
procurador da empresa tomou ciência do Termo de Início do Procedimento
Fiscal, onde foram solicitados, entre outros documentos, os Livros de
Apuração do Lucro Real – LALUR, e os arquivos digitais de que trata o art
11 da Lei n° 8.212/1991 (registros contábeis) para o ano-calendário de
2008.
2.2. Considerando que no período fiscalizado a empresa utilizou-se dos
benefícios fiscais concedidos pelo art 19 da Lei n° 11.196, de 21/11/2005,
também foram solicitadas as informações, acompanhadas do respectivo
comprovante de entrega ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação,
de que trata o art 14 do Decreto n° 5.798, de 07/06/2006.
2.3. Os arquivos digitais mencionados no item 2.1., relativos ao ano-
calendário de 2009 foram obtidos a partir do Sistema Público de
Escrituração Digital - SPED, conforme requisição n° b3e9c1f5-fdee-4dc0-
9fb8-1eeebffa355e. Foram apresentados, tempestivamente, todos os
documentos solicitados.
2.4. A atividade da empresa fiscalizada é a do CNAE 3250-7-01 “Fabricação
de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico,
odontológico e de laboratório” e a forma de tributação adotada para o
período em análise é o Lucro Real, com apuração trimestral do IRPJ e da
CSLL.
2.5. Após realizarmos o trabalho de auditoria fiscal na documentação
apresentada, relatamos, a seguir, os procedimentos realizados e as
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.031 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720399/2012-63
3
irregularidades detectadas no curso dos trabalhos, referente ao período
fiscalizado. II. Das Infrações Apuradas
II.1 Exclusões Indevidas – Dispêndios com Inovação Tecnológica (Lei n°
11.196/2005, art 19)
2.6. Analisando a documentação apresentada é possível verificar que a
empresa fiscalizada utilizou-se, nos anos sob fiscalização, do benefício
concedido pelo art 19 da Lei n° 11.196/2005, com regulamentação do
Decreto n° 5.798/2006. 2.7. Conforme permite a legislação, excluiu da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL 60% dos dispêndios com Pesquisa Tecnológica,
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (PTDIT).
2.8. Para verificar a exatidão dos valores informados nas DIPJ/2009 e 2010,
analisamos a contabilidade onde é possível verificar os lançamentos
efetuados nas contas sintéticas 33014 - Pesquisas Desenvolvimento (AC
2008) e 330105 – Pesquisas Desenvolvimento (AC 2009).
2.9. Nessas contas estão agrupadas contas analíticas que registram os
dispêndios com PTDIT, e que foram contabilizadas de acordo com o que
determina o art 22, inciso I da referida Lei. Efetuamos um levantamento
dos valores registrados nessas rubricas e aplicamos o percentual previsto
no art 8° do Decreto n° 5.798/2006.
2.10. Comparamos esses resultados com os valores informados nas linhas
65 (AC-2008) e 56 (AC-2009), da ficha 09A, nas DIPJ 2009 e 2010, onde
verificamos a existência de divergências entre os valores apurados pela
fiscalização e os informados pelo contribuinte em suas declarações.
2.11. Analisamos então os Livros de Apuração do Lucro Real – LALUR
apresentados onde verificamos, na parte A, que além das contas que fazem
parte dos grupos 33014 e 330105, o contribuinte informa outras contas
contábeis que, embora registrem custos, não estão contabilizadas
conforme determina o art 22, inciso I, da Lei n° 11.196/2005.
2.12. Lavramos o Termo de Ciência e de Solicitação de Documentos n°
0303, que teve ciência de forma pessoal em 09/05/2012, onde, em seu
item 02, a empresa fiscalizada foi cientificada do que segue: “Comparando
a contabilidade da empresa com as DIPJ apresentadas, verificamos a
existência de divergências entre os valores informados nas exclusões das
fichas 09A, no que diz respeito aos Dispêndios com Inovação Tecnológica
(...) Essas divergências estão apontadas nas linhas Divergências Apuradas =
A - B da planilha constante do anexo único a este Termo (...) Ressalta-se
que a utilização, na elaboração da planilha, somente das contas sintéticas
33014 (2008) e 330105 (2009), tem amparo no art 22 da Lei n°
11.196/2005 combinado com o art 10 do Decreto n° 5.798/2006”.
2.13. Na resposta de 05/06/2012, foi informado: “(...) existem dispêndios
do setor de Engenharia de novos produtos (20240000) e engenharia de
processos (20220000), inseridos no cálculo do montante do benefício,
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.031 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720399/2012-63
4
desta forma é somente uma questão de nomenclatura das rubricas
contábeis que serão reclassificadas nos próximos exercícios”.
2.14. Sobre a informação prestada, salienta-se, inicialmente, que os
códigos (20240000) e (20220000) não existem no plano de contas.
2.15. Segundo as informações contidas no LALUR, além dos grupos 33014
(2008) e 330105 (2009), as contas incluídas foram: 3203 no 3° trimestre de
2008, 320312 e 318 no 4° trimestre de 2008 e 32030104 e 32030105 em
todo
ano-calendário
de
2009.
Embora
tais
contas
registrem
custos/despesas, não foram contabilizadas de forma a proporcionar um
controle desses valores em contas específicas.
2.16. A empresa fiscalizada inseriu no cálculo previsto no art 8° do Decreto
n° 5.798/2006, valores pertencentes a contas e/ou grupos de contas que
não registram exclusivamente dispêndios com PTDIT, tornando, desta
foram, o controle e a fiscalização de tais valores bastante difícil, se não,
impossível.
2.17. Se observarmos, por exemplo, o 3° trimestre de 2008, onde a conta
sintética apontada no LALUR é a de código “3203 – Mão de Obra Indireta”,
além da conta contabilizada de forma correta “33014”, veremos que o
somatório desses grupos de contas totaliza R$ 1.418.220,38.
2.18. 60% desse valor importa em R$ 850.932,22, enquanto que o
informado no LALUR, nesse período, na linha “Despesas c/P&D 60% sobre
a Conta 3203/33014” é R$ 516.674,83.
2.19. Isso ocorre em todos os períodos de apuração, demonstrando,
claramente, que foram utilizados somente alguns dos valores dos grupos
de contas que não estão enquadradas nas contas sintéticas 33014 (2008) e
330105 (2009) “Pesquisas Desenvolvimento”.
2.20. Diante do exposto e do que dispõem os artigos 22, inciso I, e 24 da Lei
n° 11.196/2005, procedemos ao lançamento de ofício do IRPJ e por reflexo
a CSLL, onde foi efetuada a glosa dos valores que foram excluídos
indevidamente na apuração do Lucro Real, utilizando como base de cálculo
a planilha mencionada no subitem 2.12., conforme preceituam os artigos
841, inciso III, e 926 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999, devido à
caracterização da infração: Exclusões Indevidas – Dispêndios com Inovação
Tecnológica (Lei n° 11.196/2005, art 19). ENQUADRAMENTO LEGAL: IRPJ
Arts. 19, 22, inciso I, e 24 da Lei n° 11.196/2005; Arts 247, 250, 841, inciso
III, e 926 do Decreto n° 3.000/1999. CSLL Art 2° da Lei n° 7.689/88; Art 57
da Lei n° 8.981/95; Art 2° da Lei n° 9.249/95; Art 28 da Lei n° 9.430/96; Art
1° da Lei n° 9.316. 3. O contribuinte teve ciência pessoal dos Autos de
Infração em 28/01/2013 (fls. 343 e 344).
Em 26/02/2013, apresentou Impugnação (fls. 348 a 366), nos seguintes
termos, sinteticamente.
I. DA SÍNTESE FÁTICA DO AUTO DE INFRAÇÃO
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.031 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720399/2012-63
5
3.1. Trata-se de lançamento de IRPJ e, em apuração de lucro real, dos
trimestres compreendidos entre 01/2008 e 12/2009, decorrente de
deduções feitas supostamente de forma irregular, em um valor total de R$
799.332,58.
3.2. Segundo o relatório da fiscalização, a Impugnante, em exercício ao
direito prescrito pelo art. 19, da Lei n° 11.196/05, deduziu de forma
supostamente
irregular
dispêndios
com
pesquisa
tecnológica
e
desenvolvimento de inovação tecnológica.
3.3. Desde já é importante destacar que a autuação não desconsidera que
qualquer dos custos ou despesas deduzidos pela Impugnante deixem de
ser efetivamente custos/despesas classificáveis como tal pela legislação do
IRPJ, naquilo que refere o dispositivo legal acima citado.
3.4. Ao contrário, a irregularidade identificada pela Fiscalização diz respeito
a uma questão formal, mormente aquela referida pelo art. 22, I, da Lei n°
11.196/05. Segundo relatório, embora os valores apurados sejam
efetivamente de custos/despesas, em acordo com o definido pelo art. 290,
do Regulamento do Imposto de Renda, "não foram contabilizadas de forma
a proporcionar um controle desses valores em contas específicas".
3.5. A divergência é exclusivamente de nomenclatura e não de natureza,
ou seja, há determinadas contas na contabilidade da Impugnante,
especificamente "3203 no 3o trimestre de 2008, 320312 e 318 no 4o
trimestre de 2008 e 32030104 e 32030105 em todo ano-calendário de
2009", que a Fiscalização reconhece sua natureza de custo/despesa,
reconhece que foram usadas para pesquisa e desenvolvimento de inovação
tecnológica, mas, por formalmente não trazerem referência ao fato de
serem usadas pela Impugnante para finalidade de PTDIT, glosou a dedução
do IRPJ e da CSLL.
3.6. Data máxima vênia para a interpretação fazendária, mas se está diante
de formalismo exacerbado da Fiscalização, que mesmo reconhecendo que
os valores deduzidos do IRPJ e da CSLL, devidamente amparados por
autorização legal, são de custos e despesas da Impugnante, glosa a
dedução, sob o argumento de ausência de classificação contábil que
indique "categoricamente" estarem os mesmos relacionados com a
atividade de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica.
3.7. Como abaixo será melhor fundamentado, os valores contabilizados
pela Impugnante foram inclusive menores do que os aproveitados com a
dedução permitida pelo art. 19, da Lei n° 11.196/05, além do fato do nome
das contas utilizadas ser de ampla e perfeita relação com a atividade de
PTDIT, preenchendo, assim, o conteúdo jurídico do art. 22, I, do mesmo
diploma legal.
3.8. Ademais, a realização de prova pericial, baixando o processo em
diligência, como forma de demonstrar que os dispêndios deduzidos pela
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.031 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720399/2012-63
6
Impugnante, na apuração do lucro líquido, efetivamente se tratam de
gastos com pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica, é medida
relevante para a apuração da verdade material. Ainda que a
fundamentação jurídica e documentação acostada a presente impugnação
comprovem que o lançamento não merece prosperar, a perícia requerida
fará o fechamento irrefutável dos argumentos abaixo expostos.
Senão vejamos.
II - DAS RAZÕES PARA A IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO E
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
II. 1 - Preliminarmente. Da necessidade de baixa em diligência. Aplicação
do art. 18, do Decreto n° 70.235/72. Possibilidade de identificação dos
dispêndios excluídos pelo auto de infração como despesas com a atividade
de pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica
3.9. Requer, preliminarmente, que o presente processo administrativo seja
baixado em diligência, para realização de prova pericial oficial. A prova em
questão poderá demonstrar que a integralidade dos dispêndios
relacionados nas contas glosadas pela Fiscalização foram utilizadas na
atividade de PTDIT da Impugnante, afirmando, assim, de forma categórica,
o preenchimento da norma prescrita pelo art. 19, da Lei n° 11.196/05.
3.10. Ainda que a análise da contabilidade da Impugnante, comparada com
os conceitos legais que definem a amplitude permissiva dos dispêndios
com P&D, revele a compatibilidade com a atividade, a prova pericial se
prestará como o fechamento da comprovação, vinculando cada rubrica
com o efetivo direcionamento, prestando-se para afirmar a verdade
material dos fatos. II. 2 - No mérito. Amparo legal das deduções do IRPJ e
CSLL. Custos e despesas com atividade de pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica. Centro de custos e gastos
compatíveis com a atividade de inovação tecnológica. Contas contábeis
que identificam e se vinculam a atividade da inovação tecnológica.
3.11. A Impugnante é empresa autorizada pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia e Inovação - MCTI a deduzir do IRPJ e CSLL parcela dos
dispêndios com pesquisa e desenvolvimento tecnológico, na forma do art.
19, da Lei n° 11.196/05.
3.12. Segundo prescreve o referido dispositivo, empresas autorizadas pelo
MCTI, como é o caso da Impugnante, estão autorizadas a deduzir, para a
apuração do lucro líquido, na determinação do lucro real, e da base de
cálculo da CSLL, 60% da soma dos custos e despesas advindos de atividade
de PTDIT.
3.13. Não há questionamento sobre a efetiva condição de custo/despesa
das contas 3203 no 3o trimestre de 2008, 320312 e 318 no 4o trimestre de
2008 e 32030104 e 32030105 em todo AC 2009.
3.14. O que o auto de infração questiona é o fato das referidas contas não
possuírem vinculação específica com a atividade de pesquisa e
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.031 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720399/2012-63
7
desenvolvimento tecnológico, nos termos do art. 22, I, da Lei n° 11.196/05.
Todavia, tal interpretação não procede.
3.15. Seja pelo nome utilizado pela Impugnante para as contas glosadas,
seja pela natureza dos dispêndios contabilizados nas referidas contas, não
há margem de interpretação que afaste sua dedução do IRPJ e do CSLL,
senão com violação ao art. 19, da Lei n° 11.196/05.
3.16. Ou se poderia dizer que o simples fato das referidas contas trazerem
em sua classificação contábil a indicação expressa "P&D" mudaria sua
natureza? Se ao invés de "ENGENHARIA DE NOVOS PRODUTOS", o nome
da conta fosse "ENGENHARIA DE NOVOS PRODUTOS - P&D", tal
circunstância, ai sim, definiria que os dispêndios são com atividade de
pesquisa e desenvolvimento tecnológico?
3.17. EM RESUMO, AS DESPESAS INSERIDAS NAS REFERIDAS CONTAS SÃO
DE MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS DIRETOS DO SALÁRIO E INDIRETOS E DE
PRESTADORES DE SERVIÇO.
3.18. Tais despesas, como abaixo será mais facilmente concluído, mais do
que satisfazem os princípios básicos de dedutibilidade, sendo: (i)
dispêndios necessários para a manutenção da fonte produtora do
rendimento e (ii) dispêndios usuais na indústria de transformação. Traz
jurisprudência em socorro de sua tese.
3.19. A partir do cruzamento do LALUR e da DIPJ da Impugnante dos
exercícios objeto da autuação, bem como dos balancetes dos referidos
anos, percebe-se que os valores deduzidos do IR e da CSLL são até
inferiores aos 60% permitidos pelo art. 19, da Lei n° 11.196/05.
3.20. Conforme demonstram os quadros abaixo e os excertos dos
balancetes (discriminação das contas 3203 no 3° trimestre de 2008, 320312
e 318 no 4o trimestre de 2008 e 32030104 e 32030105 em todo ano-
calendário de 2009), se percebe que a Impugnante teve um total de
dispêndios
com
P&D
de
R$
1.540.271,92
e
R$
2.305.024,96,
respectivamente em 2008 e 2009, aproveitando o equivalente a 60% dos
mesmos (sic) para apuração do lucro líquido: (fls. 356 a 359)
3.21. Com efeito, toda e qualquer empresa que desenvolva atividade de
pesquisa e desenvolvimento tecnológico mantém um centro de custo para
tais despesas. O caso da Impugnante não é diferente, sendo que as contas
deduzidas são de fácil relação com a atividade de P&D. Veja que a
classificação contábil utilizada traz como nomenclatura "ENG. DE NOVOS
PRODUTOS", "ENGENHARIA DE PROCESSOS" e "ENGENHARIA DO
PRODUTO", revelando de forma quase intuitiva que se trata de dispêndios
com P&D.
3.22. Inclusive é plenamente possível afirmar que a classificação contábil
utilizada pela Impugnante é de natureza específica, em absoluta
compatibilidade com o que prescreve o art. 22, I, da Lei n° 11.196/05.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.031 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720399/2012-63
8
3.23. Mesmo as prestações de serviço tomadas pela Impugnante de
empresas, deduzidas como despesa com a atividade de pesquisa e
desenvolvimento, decorrem desautorização (sic) pelo art. 18, da Lei n°
11.196/05 como dispêndios dedutíveis.
3.24. E nem se diga que a conta 3203, do 3o Trimestre de 2008, referida
pela Fiscalização como de dedução indevida, encerrou tal exercício zerada,
afastando qualquer dedução, por óbvio, com o seu aproveitamento.
3.25. Ademais, fazendo o cruzamento entre as despesas contabilizadas
pela Impugnante e o conceito de despesas que o Regulamento do Imposto
de Renda, através de seu art. 290, classifica como tais, se percebe que
todos os custos estão dentro do padrão permitido por lei. Inclusive, é o que
precisamente atesta a declaração em anexo, expedida por profissional
habilitado, Eng. Flavio Daniel Merch.
3.26. Como exposto, o presente lançamento acaba se resumindo a uma
interpretação absolutamente formalista, ou seja, mesmo identificando que
(i) as deduções efetivamente dizem respeito à dispêndios, (ii) tais
dispêndios se enquadram no conceito de despesa do art. 290, do RIR, (iii) a
Impugnante é beneficiada, com certificação do MICT, pelas deduções de
IRPJ e CSLL autorizadas pela Lei n° 11.196/05, (iv) a classificação contábil
pode inclusive ser definida como específica, mediante a utilização de
nomes que guardam absoluta referência com a atividade de P&D, e (v) a
natureza desses gastos é plenamente compatível com a atividade de
pesquisa e desenvolvimento, apegou-se ao fato de não "haver referência
expressa" das contas 3203, 320312 e 318 (AC 2008) e 32030104 e
32030105 (AC 2009), a tal atividade.
3.27. Perceba-se que as contas glosadas, mormente "ENG. DE NOVOS
PRODUTOS", "ENG. INDUSTR. E DE PROCESSO"" e "ENGENHARIA DE
PROCESSOS", já não fosse o próprio nome que revela vinculação com a
atividade de P&D, seja em 2008 ou 2009, contém despesas em absoluta
compatibilidade com as prescrições do art. 2, incisos I a III, do Decreto n°
5.798/06, por meio dos quais se prescreve a natureza dos gastos passíveis
de caracterização como pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
Confira-se: Art. 2o. Para efeitos deste Decreto, considera-se:
I - inovação tecnológica: a concepção de novo produto ou processo de
fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou
características ao produto ou processo que implique melhorias
incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando
maior competitividade no mercado;
II - pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, as
atividades de: a) pesquisa básica dirigida: os trabalhos executados com o
objetivo de adquirir conhecimentos quanto à compreensão de novos
fenômenos, com vistas ao desenvolvimento de produtos, processos ou
sistemas inovadores; b) pesquisa aplicada: os trabalhos executados com o
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.031 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720399/2012-63
9
objetivo de adquirir novos conhecimentos, com vistas ao desenvolvimento
ou aprimoramento de produtos, processos e sistemas; c) desenvolvimento
experimental: os trabalhos sistemáticos delineados a partir de
conhecimentos pré-existentes, visando a comprovação ou demonstração
da viabilidade técnica ou funcional de novos produtos, processos, sistemas
e serviços ou, ainda, um evidente aperfeiçoamento dos já produzidos ou
estabelecidos; d) tecnologia industrial básica: aquelas tais como a aferição
e calibração de máquinas e equipamentos, o projeto e a confecção de
instrumentos de medida específicos, a certificação de conformidade,
inclusive os ensaios correspondentes, a normalização ou a documentação
técnica gerada e o patenteamento do produto ou processo desenvolvido; e
e) serviços de apoio técnico: aqueles que sejam indispensáveis à
implantação e à manutenção das instalações ou dos equipamentos
destinados, exclusivamente, à execução de projetos de pesquisa,
desenvolvimento ou inovação tecnológica, bem como à capacitação dos
recursos humanos a eles dedicados; III - pesquisador contratado: o
pesquisador graduado, pósgraduado, tecnólogo ou técnico de nível médio,
com relação formal de emprego com a pessoa jurídica que atue
exclusivamente em atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento
de inovação tecnológica; e
3.28. A síntese dos gastos permitidos revela as seguintes hipóteses:
3.28.1. pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica,
classificáveis como despesas operacionais pela legislação do IRPJ, ou como
pagamento na forma prevista no item 2, abaixo;
3.28.2. pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica
contratadas no País com universidade, instituição de pesquisa ou inventor
independente, desde que a pessoa jurídica que efetuou o dispêndio fique
com a responsabilidade, o risco empresarial, a gestão e o controle da
utilização dos resultados dos dispêndios. Os dispêndios com a prestação de
serviços técnicos, tais como exames laboratoriais, testes, contratados com
outra pessoa jurídica serão dedutíveis na forma do item 1, desde que não
caracterizem transferência de execução da pesquisa, ainda que
parcialmente, ao contrário dos encargos de depreciação ou amortização de
bens destinados à utilização nas atividades de pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica, os quais não são considerados
dispêndios para efeito da dedução;
3.28.3. poderão ainda ser considerados os seguintes dispêndios:
3.28.3.1. os salários e os encargos sociais e trabalhistas de pesquisadores e
de pessoal de prestação de serviço de apoio técnico;
3.28.3.2. a capacitação de pesquisadores e de pessoal de prestação de
serviços de apoio técnico.
3.29. A comparação desses conceitos, formulados a partir das disposições
legais, com as contas 3203, 320312 e 318 e 32030104 e 32030105, afirma a
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.031 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720399/2012-63
10
respectiva natureza dos dispêndios com a atividade de P&D da
Impugnante.
3.30. A AUTUAÇÃO IMPUGNADA NÃO SE VOLTA PARA A CONTESTAÇÃO DE
QUE DETERMINADO GASTO NÃO PREENCHE O CONCEITO DE DESPESA
OPERACIONAL, OU MESMO QUE A IMPUGNANTE NÃO CONSEGUIU,
DURANTE O PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO COMPROVAR A EFETIVA
VINCULAÇÃO DE UM DETERMINADO DISPÊNDIO COM A ATIVIDADE DE
P&D. AO CONTRÁRIO, REITERA-SE, OS DISPÊNDIOS SÃO ACEITOS PELA
FISCALIZAÇÃO COMO TAL, SE ACEITA QUE OS MESMOS TENHAM RELAÇÃO
COM A ATIVIDADE, MAS ACABA SE FAZENDO A GLOSA, PASMEM, POR
AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO EXPRESSA DAS CONTAS COM A ATIVIDADE.
3.31. O CARF vem reiterando a necessidade de se identificar a verdade
material dos fatos tributáveis. Traz jurisprudência. Entende que muito
embora a fiscalização tenha se afastado da verdade material dos fatos, é
plenamente possível alcançar essa condição através do processo
administrativo.
III. DOS PEDIDOS 3.32. Ante o exposto, requer a Impugnante:
3.32.1. Preliminarmente, a baixa do processo em diligência, para o efeito
de se realizar prova pericial oficial, cujo resultado será a identificação de
que as contas contábeis glosadas pela Fiscalização possuem natureza e
vinculação com custas (sic) e despesas de pesquisa e desenvolvimento de
inovação tecnológica, validando a legalidade de sua dedução do IRPJ e
CSLL; e
3.32.2. No mérito, a TOTAL PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO, extinguindo o
crédito tributário lançado, ai compreendido principal e multa, haja vista a
plena legalidade da dedução das despesas, a teor da autorização do art. 19,
da Lei n° 11.196/05.
4. Este o Relatório. Passo ao voto.

Nada obstante, a DRJ julgou improcedente a demanda, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre a
outorga de isenção.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
BENEFÍCIO FISCAL. LEI No 11.196/2005. EXIGÊNCIA LEGAL.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.031 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720399/2012-63
11
A Lei no 11.196/2005 determina que os dispêndios passíveis de serem
excluídos do lucro líquido, para apuração do Lucro Real e da Base de
Cálculo da CSLL, serão controlados em contas específicas. Havendo contas
específicas relativas à Pesquisa e Desenvolvimento (conforme exigido pela
legislação), e não comprovado que as despesas informadas em contas
genéricas referem-se a gastos relacionados com Pesquisa Tecnológica e
Desenvolvimento de Inovação Tecnológica, estas não podem compor o
valor a ser excluído do lucro líquido, como acertadamente entendeu a
Fiscalização.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Por decorrer do mesmo motivo de fato e de direito que levaram à
exigência do IRPJ, igual destino deverá ter o lançamento dele reflexo.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Após, devidamente cientificados em 05.07.2019 (por abertura de mensagem, às
efls. 532), o contribuinte interpôs o recurso voluntário em 11.07.2019 (efls. 533) às efls. 535/565 e
renovando os argumentos já expostos em sede impugnatória, quais sejam: I. PRELIMINAR: DA
TEMPESTIVIDADE. II. DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. III. DA SÍNTESE
FÁTICA. IV. DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO, IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO E
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. V. DOS PEDIDOS.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
A Recorrente sustenta a tempestividade do Recurso Voluntário, considerando que a
intimação somente teria ocorrido em 05/07/2019, sexta-feira, momento em que houve a abertura
do acórdão de impugnação consoante termo de abertura de documento da fl. 532, do que
decorreria o início do prazo em 08/07/2019, segunda-feira, por força do parágrafo único do art. 5o
do Decreto 70.235/721.

1 Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora dela, provada com a
assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua
inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.031 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720399/2012-63
12
Contudo, analisando os autos, verifica-se que a intimação se deu em 30/05/2019
(fls. 531), nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72:

I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da
expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo;
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos a ordem de preferência.
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com expresso consentimento do
sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração tributária. (Incluído pela Lei
no 11.196, de 2005)
§ 7o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão intimados pessoalmente das decisões do Conselho de Contribuintes
e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda na sessão das respectivas câmaras subseqüente à
formalização do acórdão.(Incluído pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
§ 8o Se os Procuradores da Fazenda Nacional não tiverem sido intimados pessoalmente em até 40 (quarenta) dias
contados da formalização do acórdão do Conselho de Contribuintes ou da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do
Ministério da Fazenda, os respectivos autos serão remetidos e entregues, mediante protocolo, à Procuradoria da
Fazenda Nacional, para fins de intimação.(Incluído pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
§ 9o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados pessoalmente das decisões do Conselho de
Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda, com o término do prazo de 30
(trinta) dias contados da data em que os respectivos autos forem entregues à Procuradoria na forma do § 8o deste
artigo.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.031 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720399/2012-63
13

Portanto, considerada a intimação em 30/05/2019, o recurso voluntário
apresentado em 11/07/2019 mostra-se intempestivo, aplicando-se as regras de contagem de
prazo expressamente estabelecidas no Decreto n. 70.235/1972, especificamente em seu art. 5o2.
Portanto, não conheço do recurso voluntário apresentado, por intempestividade.

Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário.
É como voto.

2 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.031 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720399/2012-63
14
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 598
DF CARF MF
Original